Tribunal: TJDFT
Processo: 0750765-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE CARTA AR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que nos autos do Cumprimento de Sentença rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a exceção de pré-executividade no caso dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade é admitida nos casos em que a matéria alegada pode ser conhecida, de ofício, pelo Juiz e, por conseguinte, a forma de defesa utilizada pelo executado tem cognição restrita, somente sendo admissível quando se tratar de nulidades evidentes por si mesmas, demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de prova.
4. A alegação da parte agravante de que o número do documento de identidade e a assinatura no Aviso de Recebimento (AR) da citação foram falsificados não está comprovada de imediato, necessitando de dilação probatória para a análise da veracidade da assinatura constante no referido documento. Trata-se, portanto, de uma questão que ultrapassa os limites da exceção de pré-executividade, devendo ser discutida por meio de impugnação ao cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “A exceção de pré-executividade somente é admitida caso a matéria alegada não comporte dilação probatória.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 803.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1795562 de relatoria do Desembargador Arnoldo Camanho de Assis na 4a Turma Cível.